Tribunal: STF
Processo: RHC 192999
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (AgRg no HC 586.090/SC - eDOC 5, p. 70):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ESCOLHA DAS MODALIDADES FIXADAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A questão referente à ilegalidade na modalidade de pena restritiva de direitos, escolhida pelo Julgador de primeiro grau, não foi submetida à análise do Tribunal a quo, motivo pelo qual não foi objeto de discussão na referida instância. Sendo assim, o seu exame por esta Corte implicaria inadmissível supressão de instância.
    2. Agravo regimental improvido.”
    Alegam os recorrentes, em síntese, que: a) não se pode falar em supressão de instância no caso dos autos, porquanto “a Corte Estadual de origem, depois de defender a licitude da ‘técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos da decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir’, reproduziu no acórdão a fundamentação empregada na sentença, inclusive, no que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ”; b) “a dosimetria da pena - o que abrange a discussão acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – é matéria de ordem pública, que no presente caso inevitavelmente precisou ser abrangida pelo acórdão que julgou os apelos manejados pela defesa e pela acusação”.
    Requer, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade não por duas penas restritivas de direitos, mas por uma pena restritiva de direitos e multa ou, subsidiariamente, a anulação da decisão ora recorrida.
    Em 1.12.2020, indeferi a liminar (eDOC 7). A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer assim ementado (eDOC 9):
    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de modificação das penas restritivas de direito. Condenação por tráfico de drogas. 1. Se a tese defensiva não foi tratada pelas instâncias ordinárias, não pode o STF sobre ela se manifestar, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Não há ilegalidade na aplicação da pena restritiva de direitos substitutiva na espécie. 3. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pelo desprovimento do recurso.”
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, observo que as matérias ora suscitadas, referentes à suposta ilegalidade da substituição das penas privativas de liberdade aplicadas aos recorrentes por duas restritivas de direitos, não foram examinadas quando do julgamento do HC 586.090/SC pelo STJ, forte na ausência de enfrentamento da questão nas instâncias ordinárias. Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada pela Corte Superior, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado  per saltum  , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente